Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-88.2018.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000573-88.2018.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO - CPF: 065.113.081-62 (EMBARGADO), JUSELI DE JESUS MELONI - CPF: 023.572.541-22 (EMBARGADO), JUSELI DE JESUS MELONI - CPF: 023.572.541-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000573-88.2018.8.11.0078

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO REVOGADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO CONSTITUINTE - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE POSTULA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA -MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO -
CORREÇÃO DO JULGADO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS EM FASE DE RECURSO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 85, 11 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Persistindo a sucumbência recíproca, fica mantida a condenação das partes no tocante às despesas processuais e honorários advocatícios, na forma estabelecida na sentença. Contudo, a parcial reforma da sentença influencia nos honorários de sucumbência recursal, caso em que é devida a majoração

em 5% dos honorários aos quais fora o apelado requerido condenado a pagar na fase de conhecimento em favor do patrono do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000573-88.2018.8.11.0078

EMBARGANTE: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

EMBARGADO: DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
Pedro Elísio de Paula Neto
,
contra acórdão proferido no RAC nº 0000573-88.2018.8.11.0078, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO REVOGADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO CONSTITUINTE - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE POSTULA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA -MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se por meio da atuação do advogado que defendeu os interesses do apelado houve significativa alteração do valor inicialmente destinado nos autos do inventário, justamente em razão da atuação do apelante que empreendeu esforços para comprovar a sonegação de bens, como posto na Impugnação às Primeiras declarações, que culminaram no acréscimo patrimônio líquido partilhável, é circunstância que merece ser sopesada no arbitramento dos honorários.

O advogado tem direito ao arbitramento dos honorários profissionais, inclusive na hipótese de revogação prematura do contrato. Estipulado em contrato o pagamento "ad exitum", o percentual relativo aos honorários incide sobre o montante efetivamente auferido pelo constituinte, observado o tempo e atos praticados pelo profissional que representou os interesses do requerido que, no caso em exame, evidenciam a necessidade de majoração da verba fixada na origem.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. Ausentes as hipóteses, rejeita-se pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé”.

Em síntese, aduz que o acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo, contudo nada dispôs acerca dos honorários em grau de recurso (artigo 85, §11 do CPC).

Explica que apelou da sentença recorrida e obteve êxito em sua empreitada, com a majoração de 2% (dois por cento) para 5% (cinco por cento) do proveito econômico, a verba honorária contratualmente prevista em razão do trabalho empreendido, o que, por consequência, enseja a majoração, também, dos honorários na fase de recurso.

Requer o provimento dos declaratórios para fins de sanar a omissão apontada, com a fixação dos honorários recursais nos termos previstos no art. 85, § 11 do CPC.

Sem contrarrazões (certidão ID 68390077).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos pelo autor apelante
Pedro Elísio de Paula Neto
, a fim de sanar omissão no que tange a majoração dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, §11, do CPC, que dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
Pedro Elísio de Paula Neto
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação movida contra
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello.,
foi
provido
por esta Câmara para majorar para majorar o percentual fixado na sentença, de 2% para 5%, calculado à base do proveito econômico alcançado pelo apelado (R$8.160.000,00), a título de arbitramento de honorários, em favor do apelante/embargante
Pedro Elisio de Paula Neto
.

Reformada, portanto, a sentença, ainda que parcialmente e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelante, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Assim, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, conforme os critérios estipulados pelo artigo 85, §§ 11º, do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”
(TJMT, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017).

“Embargos de declaração. Correção do julgado. Verbas de sucumbência. Persistindo a sucumbência recíproca, fica mantida a condenação das partes no tocante às despesas processuais e honorários advocatícios, na forma estabelecida na sentença.
Honorários de sucumbência recursal. Parcial provimento do recurso da apelante/ré. Majoração em 5% dos honorários aos quais foram os apelados/autores condenados a pagar na fase de conhecimento em favor do(s) patrono(s) da apelante.
Quanto ao mais, a embargante pretende rediscutir questões já apreciadas pelo aresto, com intuito infringente. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo de parte do julgado.”
(TJSP- Embargos de Declaração Cível 1011517-82.2017.8.26.0068; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)

Esclareça-se que caracterizada a sucumbência recíproca, por si só, não constitui óbice à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, nos casos em que estiverem presentes os requisitos para tal providência, como é o caso em exame.

A majoração, todavia, deverá incidir tão somente a parcela dos honorários de sucumbência que couber ao advogado que pode se beneficiar da regra contida no mencionado dispositivo legal. De modo que, no caso em exame, a se considerar a sucumbência recíproca na origem, com o provimento parcial do apelo, majora-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o percentual devido em favor do autor embargante na origem.

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos, para o fim de majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o percentual devido em favor do autor embargante na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020